Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDO. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Atingida a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
3. Para fixação dos parâmetros da obrigação alimentar, é imprescindível a conjugação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, atentando-se para a proporcionalidade e razoabilidade entre a necessidade de quem os pleiteia e os recursos do obrigado (artigo 1.694, § 1o, do Código Civil).
4. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
5. Observado que o alimentando demonstrou estar efetivamente matriculado e frequentando curso superior, e, ainda, estando evidenciada a existência de circunstância excepcional que o impossibilite de ingressar no mercado de trabalho, deve ser a ele assegurada a percepção de alimentos baseada na relação de parentesco.
6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.